Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE OBJETOS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. COAUTORIA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA.
1. Embora o réu não tenha sido reconhecido pela vítima como coautor da subtração violenta de seus bens, mantém-se a sua condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Ademais, ela (vítima) confirmou em juízo que um dos ladrões permaneceu mais afastado, na posse de uma bicicleta, enquanto o outro arrebatava seus bens para em seguida fugirem juntos, vindo a ser presos em flagrante, pouco tempo depois, em uma bicicleta e na posse da maior parte dos bens subtraídos, que já haviam sido divididos entre eles, fatos confirmados pelos policiais que realizaram a prisão.
2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância no crime de roubo, quando demonstrado que o réu colaborou ativamente com a empreitada criminosa, permanecendo a certa distância na posse de uma bicicleta, utilizada para fugir na companhia do coautor adolescente, logo após a consumação do delito, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa.
3. Recurso conhecido e improvido.